Tribunal: STF
Processo: ARE 700623
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. OFICIAL DE JUSTIÇA AD HOC. REQUISITOS. ESTABILIDADE NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1º.12.2010. 



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do não preenchimento, pelo ora agravante, dos requisitos necessários a concessão da estabilidade especial ou excepcional previstos no art. 19 do ADCT exigiria a análise da moldura fática delineada no acórdão de origem. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.